Tribunal: TJBA
Processo: 8034405-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034405-44.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSEFA ELIANA ALVES DOS SANTOS DE SOUZA Advogado(s): JULIANA BOMFIM DE JESUS, MARCELO COUTINHO VIEIRA, ANTONIO GILBERTO CARNEIRO MIRANDA, ANIBAL BARROS DUARTE DOLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DOENÇAS ORTOPÉDICAS DE NATUREZA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL JUDICIAL CATEGÓRICA. PROVA EMPRESTADA SEM EFICÁCIA INVALIDANTE. SENTENÇA MANTIDA. TEMA 1.044/STJ. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por JOSEFA ELIANA ALVES DOS SANTOS DE SOUZA contra sentença do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, em razão da ausência de incapacidade laborativa e da inexistência de nexo causal entre as doenças alegadas e as atividades profissionais desenvolvidas. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a validade e suficiência do laudo pericial judicial para afastar a alegada incapacidade; (ii) o valor probatório de laudo pericial trabalhista utilizado como prova emprestada; (iii) o direito ao ressarcimento, pelo Estado, dos honorários periciais pagos pelo INSS, com base no Tema 1.044 do STJ. III. Razões de Decidir 3. O laudo pericial judicial (ID 76413366), complementado tecnicamente (ID 76414191), concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa da autora e pela ausência de nexo causal entre as doenças apresentadas (síndrome do túnel do carpo, do manguito rotador, artrose e tenossinovite) e o labor exercido, apontando causa multifatorial de origem fisiológica, degenerativa e não ocupacional, nos termos do art. 20, §1º, da Lei nº 8.213/91. 4. O documento de ID 76414181, oriundo da Justiça do Trabalho, mesmo que admitido como prova emprestada, não identificou incapacidade concomitante e tampouco foi produzido com participação do INSS, não se sobrepondo à perícia judicial regularmente realizada nos autos. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece a primazia da prova técnica oficial elaborada sob o crivo do contraditório (TJBA, AC 8017410-19.2020.8.05.0001 e AC 8004922-03.2018.8.05.0001). 6. Sendo a parte autora sucumbente e beneficiária da justiça gratuita, reconhece-se o direito ao ressarcimento, pelo Estado da Bahia, dos honorários periciais pagos pelo INSS, conforme fixado no Tema 1.044 do STJ. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida. Deferido o pedido do INSS para ressarcimento dos honorários periciais antecipados, com intimação da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia e expedição de RPV. Tese de julgamento: “O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório e corroborado por elementos técnicos idôneos, prevalece sobre prova emprestada produzida em juízo diverso sem participação da autarquia previdenciária, sendo insuficiente, por si só, para afastar a conclusão pericial. Ausente incapacidade laborativa ou nexo causal com o labor exercido, é de rigor a manutenção da improcedência do pedido. Em sendo a parte autora sucumbente e beneficiária da gratuidade da justiça, impõe-se o ressarcimento, pelo Estado, dos honorários periciais antecipados pelo INSS, nos termos do Tema 1.044 do STJ.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8034405-44.2019.8.05.0001, em que figuram, como apelante, JOSEFA ELIANA ALVES DOS SANTOS DE SOUZA, e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de improcedência, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de ________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)